Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO SOBRE RENDIMENTOS. LIMITE LEGAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS GANHOS LÍQUIDOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 529, § 3o, do CPC, o desconto total dos rendimentos do alimentante, somados os alimentos vincendos e o débito em execução, não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos, preservando o direito à subsistência digna do alimentante.
2. A execução de alimentos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equilibrando as necessidades do alimentando com a capacidade financeira do alimentante.
3. Considerando que o agravante já destina 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos à pensão alimentícia ordinária, a fixação de desconto adicional em 30% (trinta por cento) compromete sua subsistência, ultrapassando o limite legal e configurando carga financeira desproporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.